Tribunal: TJSP
Processo: 1053764-79.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053764-79.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRIGORÍFICO VILHENA LTDA, é embargada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, anotando-
se o prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053764-79.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Embargos de Declaração n.o 1.053.764-79.2017.8.26.0100/50.000
Embargante:
FRIGORÍFICO VILHENA LTDA.
Embargada:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.457
Embargos
declaratórios.
Ausência
dos
vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC. Repetição dos
argumentos contidos nas razões do recurso anterior.
Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da
matéria que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 496/502, alegando omissão e contrariedade aos artigos
6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, 54, §4o e 51, incisos IV e X, todos do Código
de Defesa do Consumidor, e artigo 757 do Código Civil, haja vista que a
cláusula que permite o reajuste por sinistralidade impõe uma obrigação
iníqua ao consumidor. Alude que a majoração aplicada pela embargada
é superior aos reajustes fixados pela ANS e à inflação/IPCA, sem clareza
nas informações em relação aos critérios utilizados. Defende, ainda,
contrariedade aos artigos 166, inciso IV, 421, 422, todos do Código Civil,
reiterando afronta a dispositivos do CDC, ressaltando que o consumidor
não tem qualquer ingerência na discussão das cláusulas que impõem o
reajuste, que devem ser analisadas de forma favorável ao beneficiário,
conforme o previsto no artigo 47 do CDC. Expõe que o ônus da prova,
quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053764-79.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
embargante incumbia à embargada, conforme o artigo 373, inciso II, do
CPC. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam
sanados os vícios apontados, bem como o prequestionamento de
inúmeros outros dispositivos do CDC, do CC, do CPC e da CF, além dos já
citados.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Os embargos declaratórios possuem seus contornos
delineados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, e têm por escopo
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não se
verifica na hipótese.
No caso, o manejo do recurso pela embargante trata-
se, na verdade, de reiteração dos argumentos já contidos no recurso
anterior e apreciados pela Turma Julgadora, restando nítido o caráter
meramente infringente da pretensão.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao dispor
que o percentual de reajuste aplicado não se apresentada desarrazoado,
qual seja, 19,96%, dando ênfase ao equilíbrio econômico-financeiro do
contrato e ao princípio do mutualismo.
Assim, não é possível atribuir vício ao v. acórdão
apenas por ter adotado interpretação diversa da defendida pela
embargante, de modo que eventual irresignação em relação à solução
de mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto
inviável a reforma pretendida nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, o julgador
não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos. Os embargos, neste caso, são inábeis
para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053764-79.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
outra instância recursal. Prestam-se somente a esclarecer, se existentes,
contradições, omissões e obscuridades, e não para adequar a decisão ao
entendimento do embargante.
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à
resolução da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na
análise de dispositivos de lei invocados pelo recorrente, notadamente
porque o julgador não está adstrito a decidir com base em teses jurídicas
predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas conclusões
como entender de Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para
o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 147.433-1/4-01,
São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de declaração no
199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e
Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no
sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre
sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053764-79.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nos
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico
e não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial
- Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado,
ser prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro
precedente nos autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em grau de
recurso extremo. 3 A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a
respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição processual
que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões
aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve
continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob
pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos
momentos recursais da ação. 4 - 'Certo é que não se deve exigir o
prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por
expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de
atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição
de embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito,
está contido no acórdão recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso
Especial:
admissibilidade
e
procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.” (STJ, Recurso Especial no 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1053764-79.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
José Delgado) (grifo nosso). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal
Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nos: 80.004-SE,
109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294